Tribunal: CARF
Processo: 10580.724248/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724248/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO PEREIRA PETERSEN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose Marcio
Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724248/2009-86
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2006/ exercício 2007,
emitida em 13/07/2009, no valor total de R$ 11.268,86, incluídos multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/07/2009, em face da constatação de infração à legislação
tributária – dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.450,00 (fls. 6/10):
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls.
4/29, alegando, em síntese:
- nula a alegação de que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal, como
comprovam os documentos que anexa;
- nula a notificação de lançamento, pois os esclarecimentos prestados atenderam ao
solicitado.
A unidade de origem providenciou a juntada do dossiê fiscal, às fls. 41/97.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi efetuado dentro das normas legais e foi oportunizado ao contribuinte,
na fase impugnatória, a possibilidade de apresentação de elementos de prova que
elidissem a autuação, afastando-se a alegação de nulidade do lançamento.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA MEDIANTE
DEDUÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de comprovar a regularidade de suas deduções, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas que tiveram por
beneficiário o contribuinte ou seus dependentes, assim considerados na forma da
legislação do imposto de renda, está condicionado a previsão legal e comprovação, tanto
em termos da efetividade dos serviços prestados como dos correspondentes pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da alegação de nulidade
Inicialmente cabe salientar que a autoridade fiscal lançadora não afirmou que o
contribuinte deixou de atender à intimação. Ao contrário, afirma que, embora o
fiscalizado tenha atendido à intimação fiscal, não comprovou a efetiva prestação de
serviços e correspondente pagamento de despesas declaradas como pagas a Evando
Oliveira e Ricardo Girelli Coelho.
É de se ressaltar que, com referência às hipóteses de nulidade, estabelece o Decreto no
70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, em seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e adequadamente identificado
nos autos.
No que tange ao exercício do direito de defesa, é fundamental ressaltar que, no processo
administrativo fiscal, o contraditório só se instaura com a apresentação da impugnação
tempestiva, sendo a fase de lançamento somente procedimental para sua efetivação, a
teor dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no 70.235/72 regula o processo administrativo fiscal e, em seu art. 11, dispõe
acerca da notificação de lançamento, caso destes autos:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No presente caso, a Notificação de Lançamento contém todos os elementos legalmente
previstos. O impugnante suscita a nulidade do lançamento, alegando que teria
apresentado os esclarecimentos que lhe foram solicitados. Em face do acima exposto, o
fato de a autoridade fiscal lançadora considerar como não comprovadas despesas
médicas declaradas pelo contribuinte não constitui razão para que o lançamento seja
considerado nulo.
Destarte, uma vez assegurado ao interessado o exercício do contraditório e da ampla
defesa, preceituados na Constituição Federal, tendo sido observado o prazo legal para
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

apresentar sua impugnação, com argumentos e provas que elidissem o lançamento.não
se vislumbra a existência de vício a macular o lançamento, devendo ser rejeitada a
arguição de nulidade.
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O art. 73 do RIR/99 traz as seguintes disposições do Decreto-lei n.o 5.844/43:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5(sem grifos no original)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
Da dedução de despesas médicas
O art. 80 do RIR estabelece:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

O impugnante juntou à impugnação os documentos de fls. 19/29.
O documento de fls. 19 consiste em recibo firmado por Evando Oliveira, no valor de R$
10.000,00, datado de 20/12/2006, relativo a tratamento odontológico realizado “no ano
de 2006”.
Às fls. 20/29 constam dez recibos firmados por Ricardo Girelli Coelho, no valor
individual de R$ 1.000,00, totalizando R$ 10.000,000, com datas entre janeiro e
outubro/2006, relativo a tratamento odontológico.
Oportuno tecer considerações acerca da força probante dos recibos. Os dispositivos
legais acima são expressos no sentido de que a possibilidade de dedução limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os
recibos devem ser revestidos.
Esta norma, no entanto, não dá aos comprovantes, ainda que presentes todas estas
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome, endereço,
números de CPF e de inscrição no conselho de fiscalização profissional do emitente tem
potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os outros elementos
de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal.
Ainda que preencham os requisitos enumerados no dispositivo legal anteriormente
transcrito, os recibos não possuem valor probante absoluto e são analisados dentro do
conjunto de provas apresentado. Havendo dúvidas quanto à efetiva prestação dos
serviços neles indicados, a autoridade fiscal pode lançar mão da prerrogativa dada pela
legislação de exigir a comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento,
conforme estabelecido no art.11, § 3°, do Decreto-Lei no 5.844/43, cujo conteúdo
encontra-se no art. 73 do RIR/99, anteriormente transcrito.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e de
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
fichas clínicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras). A
apresentação de recibos, por si só não tem esta capacidade.
A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e exigiu a
comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento. A jurisprudência
administrativa não vincula as decisões desta instância julgadora, mas cabe trazer, como
ilustração, ementas de algumas decisões do Conselho de Contribuintes - atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - relativas à matéria:
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF – DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS – A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1o CC 102-44154/2000)
Os recibos emitidos por Evando Oliveira e Ricardo Girelli Coelho não atendem aos
requisitos previstos no art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99 – ausente o endereço.
Acrescente-se que recibos com valor total para serviços prestados por períodos
superiores a um mês, como aquele firmado por Evando Oliveira, não podem ser
aceitos, uma vez que a emissão de recibos mês a mês e contemporâneos à prestação
de serviços médicos constitui fato relevante quando se observa que os profissionais
emitentes estão obrigados a efetuar recolhimento mensal obrigatório de imposto de
renda (“carnê-leão”).
Do ônus da prova
Como regra geral do direito, quem alega alguma coisa deve comprová-la, pois não seria
lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base apenas em meras afirmações.
Nesse sentido ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo Administrativo
Fiscal”:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
No caso da redução da base de cálculo do tributo mediante deduções, o ônus da prova
cabe a quem alega. E quem alega a ocorrência da despesa nos moldes determinados pela
legislação é o contribuinte, incumbindo a ele comprová-la perante o fisco quando assim
for solicitado. Desse modo o art. 11, §3o, do Decreto-lei no 5.844/43, expresso no
sentido de que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as despesas
cujo valor deduziu.
A ele compete provar que a prestação de serviços e o respectivo pagamento ocorreram,
que o serviço foi prestado pelos profissionais elencados na legislação e o beneficiário
foi ele próprio ou seu dependente, definido conforme a legislação pertinente.
Considerando que incumbe ao contribuinte a prova da prestação dos serviços e
correspondente pagamento, mediante apresentação de documento hábil para tanto, o que
inclui o atendimento a todos os requisitos exigidos pela legislação, e tendo em vista que
o impugnante não trouxe aos autos outros elementos de convicção da regularidade da
dedução, impõe-se a manutenção da glosa.
Destaque-se que as dúvidas acima levantadas por si só não decorrem de entendimento
de que as despesas médicas não teriam ocorrido, nem se questiona a idoneidade dos
recibos ou habilitação dos profissionais, O fato é que não permitem à autoridade fiscal
julgadora firmar sua convicção acerca do efetivo pagamento e efetiva prestação dos
serviços.
Cabe, por fim, trazer uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por
si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte, em relação ao tratamento odontológico
prestados pelos odontólogos Drs. Evandro Oliveira (R$10.000,00) e Ricardo Girelli Oliveira
(R$10.000,00).

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais, cujas despesas foram glosadas, cujos conteúdos cumprem os requisitos legais
exigidos (CRO, endereço, assinatura, endereço etc); (ii) prontuários e relatórios
odontológicos relacionados aos serviços prestados; e (iii) declarações dos odontólogos
referendando tais.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer a dedutibilidade das despesa
relacionadas aos odontólogos Drs. Evandro Oliveira, no valor de R$10.000,00; e Ricardo
Girelli Oliveira, também, no importe de R$10.000,00.
.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724248/2009-86

Fl. 144
DF CARF MF
Original